Tribunal: TJDFT
Processo: 0777467-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, após declarar a prescrição da pretensão quanto às parcelas anteriores a 08/08/2020, julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária, bem como para condenar a parte ré a restituir os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária desde 08/08/2020. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, face a necessidade de produção de perícia médico-oficial. No mérito, aponta que a lei exige a comprovação de doença incapacitante, o que ausente no caso concreto, eis que a sentença apenas presumiu a incapacidade em decorrência do diagnóstico de neoplasia maligna. Assim, ressalta que o laudo médico nos autos não atesta a atual incapacidade da parte autora, sendo a prova mero laudo antigo, sem demonstração atual de eventual metástase, recidiva ou incapacidade decorrente da doença. Ademais, aponta que nos autos não se debate a isenção do imposto de renda (que possui entendimento de que independente da contemporaneidade dos sintomas), mas de isenção da contribuição previdenciária, que exige a comprovação da incapacidade. Subsidiariamente, aponta a existência de contradição na sentença quanto ao termo inicial da condenação, eis que faz referência a datas distintas (08/08/2020 e 08/08/2025). Ainda, aponta que a condenação deveria aplicar tão somente a taxa Selic para todo o período, não devendo incidir o IPCA-E.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual direito da parte autora à isenção de contribuição previdenciária oficial quanto aos proventos que não excedem ao dobro do benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social em decorrência de alegada doença incapacitante.
III. Razões de decidir
5. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto a prova dos autos é suficiente para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. As provas nos autos demonstram que a parte autora, aposentada desde maio de 2020, foi diagnosticada com neoplasia maligna, do tipo linfoma não-Hodking, no ano de 2006.
6. No âmbito do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária, ao dispor que “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
7. Quanto ao conceito de doença incapacitante destaca-se que o STJ, no RMS 27064/RS, apontou que se admite a utilização do rol de doenças que caracterizam aposentadoria por invalidez. Assim, o entendimento reiterado do TJDFT é de que, no âmbito do Distrito Federal, deve-se adotar o disposto no artigo 18 §5o da Lei Complementar no 769/2008 para apurar eventual doença incapacitante. Aquele dispositivo estabelece que “Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
8. Assim, não obstante a parte ré defender a não demonstração da incapacidade decorrente da doença, constata-se que a autora é portadora de doença incapacitante conforme rol legal, não havendo exigência de que tenha se tornado incapaz para o trabalho, de modo que preenche os requisitos estabelecidos no artigo 61 §1o da Lei Complementar no 769/2008 para a isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS. No mesmo sentido: Acórdão 2098944, 0764141-93.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.
9. Não prospera a tese de contradição nos termos da sentença, visto ser perceptível que o dia 08/08/2020 corresponde ao termo inicial da condenação.
10. Tratando-se de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018 (data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018), a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG), sendo a atualização monetária pela Selic após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Desse modo, considerando que o termo inicial da condenação é 08/08/2020, e diante da sentença que adotou o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, deve a sentença ser reformada neste ponto para determinar a incidência da Taxa Selic, e não o IPCA-E, como índice aplicável para correção monetária até 08/12/2021.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar a incidência da Taxa Selic no lugar do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, com a manutenção da sentença quanto à atualização monetária pela taxa Selic no período restante (a partir de 09/12/2021). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
12. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 18 §5o e 61 §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2098944, 0764141-93.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2026.